Tribunal: STF
Processo: Rcl 24563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ação ordinária que discute objeto sem identidade com a atuação finalística do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. O conhecimento de matéria referente à vacância de serventias extrajudiciais - fiscalizadas pelo Poder Judiciário estadual - pelas instâncias ordinárias da Justiça federal não tem o potencial de esvaziar o conteúdo da norma constitucional com que se buscou assegurar a finalidade histórica de criação do CNJ e a imperatividade de suas decisões (art. 102, I, r, da CF/88).



    2. Ausência de competência originária do STF para julgar ação ordinária em que se discutam deliberações do CNJ que atinjam tão somente serventia extrajudicial, porquanto não se referem à atuação fim do Conselho, incidente, direta e especialmente, sobre membros e órgãos a ele diretamente subordinados.



    3. Agravo regimental não provido.